Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VISTA DOS AUTOS APÓS AS PARTES. ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Inexiste cerceamento de defesa na sentença que julga antecipadamente a lide, na hipótese em que a parte manifestou o desinteresse na produção de novas provas.
2. A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz. Arts. 178, inc. II, e 179 do Código de Processo Civil.
3. A ausência de vistas ao Ministério Público após as partes para se manifestar acerca da especificação de provas nos feitos de intervenção obrigatória enseja a nulidade do processo, que retroagirá ao momento em que era imprescindível a sua intimação.
4. Preliminar de erro de procedimento acolhida. Apelação de M. P. D. D. F. E. D. T. provida. Sentença anulada. Prejudicada a análise do mérito das apelações de M. P. D. D. F. E. D. T. e T. D. O. D. S.